Tribunal: TJDFT
Processo: 0717217-95.2018.8.07.0007
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-13
Data de publicação: 2023-09-29

Ementa:
CIVIL, DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. CONSTRUÇÃO. PRÉDIO RESIDENCIAL. OBRA NOVA. UNIDADE IMOBILIÁRIA. ALIENAÇÃO. VÍCIOS DE CONSTRUÇÃO. ERRO DE PROJETO OU FALHA NA EXECUÇÃO. INVASÃO DO APARTAMENTO POR ÁGUAS PLUVIAIS. PROVA TÉCNICA. CONCLUSÃO. DEFEITOS DE CONSTRUÇÃO. ATESTAÇÃO. ELISÃO. AUSÊNCIA. PEDIDO INDENIZATÓRIO. REPARO DOS VÍCIOS. EXPRESSÃO DAS OBRIGAÇÕES LEGAIS E CONTRATUALMENTE AFETAS À CONSTRUTORA E INCORPORADORA. (CC, ARTS. 186 E 618; CDC, ART. 12). DANOS MORAIS. CARACTERIZAÇÃO. FATOS QUE EXCEDEM MEROS TRANSTORNOS. VIOLAÇÃO À DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. TRATAMENTO LENIENTE DISPENSADO AO FATO PELAS FORNECEDORAS. COMPENSAÇÃO PECUNIÁRIA DEVIDA. QUANTUM. ADEQUAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. PREJUDICIAL DE MÉRITO. DECADÊNCIA. ARGUIÇÃO EM CONTESTAÇÃO. REJEIÇÃO VIA DE DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. MATÉRIA COGNOSCÍVEL VIA DE AGRAVO. ROL TAXATIVO DE RECORRIBILIDADE DAS DECISÕES INTERLOCUTÓRIAS. INCLUSÃO DAS DECISÕES QUE VERSAM SOBRE MÉRITO (CPC, ARTS. 487, II, e 1.015, II). INÉRCIA DA PARTE ARGUENTE. PRECLUSÃO. RENOVAÇÃO EM APELAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA. PROVA PERICIAL. CONCLUSÕES. APREENSÃO SEGUNDO OS DEMAIS ELEMENTOS DE PROVA E O CONVENCIMENTO MOTIVADO DO JUIZ (CPC, ARTS. 479 E 480). NULIDADE DA PERÍCIA E CERCEAMENTO DE DEFESA. ALEGAÇÕES DISSONANTES. ACOLHIMENTO DAS CONCLUSÕES PERICIAIS. MATÉRIA ATINADA AO MÉRITO. PERÍCIA CONSOANTE O DEVIDO PROCESSO LEGAL E AS GARANTIAS QUE LHE SÃO INERENTES. NULIDADE AUSENTE. APELAÇÃO. MATÉRIAS INTEGRANTES DO OBJETO DA AÇÃO E DEBATIDAS ORIGINALMENTE. INOVAÇÃO. INEXISTÊNCIA. APELAÇÃO PARCIALMENTE CONHECIDA E, NA PARTE CONHECIDA, DESPROVIDA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Compreendendo-se as matérias reprisadas na apelação naquelas que foram originalmente debatidas e resolvidas, fazendo o objeto da causa posta em juízo e resolvida pelo provimento submetido a reexame, não se divisa inovação no recurso, porquanto estivera adstrito aos limites do decidido e da lide.
2. O novo estatuto processual inovou o regime de preclusão das decisões interlocutórias, e, sob a nova regulação, não estando a matéria inserida no regime de recorribilidade delineado pelo artigo 1.015 do CPC, a matéria, a despeito de resolvida, não é alcançada pela preclusão, podendo ser devolvida a reexame em sede de apelação ou contrarrazões (CPC, 1.009, §1o).
3. A decadência, conquanto não implique resolução do mérito propriamente considerado, pois não demanda incursão sobre o direito material invocado, colocando termo à pretensão sem digressão sobre a subsistência do direito por ter restado extinto pelo advento do tempo dentro do qual deveria ser postulado, obstando que seja renovada, é matéria jungida ao direito material e, por isso, tratada com a deferência reservada ao mérito diante, inclusive, dos efeitos materiais que irradia, daí porque, em sendo reconhecida, enseja a resolução do processo com exame do mérito (CPC, art. 487, II).
4. Encerrando a decadência matéria atinada ao mérito, em tendo sido arguida em sede de contestação e resolvida via de decisão interlocutória, está sujeita a preclusão se não devolvido a reexame o resolvido via de agravo de instrumento, pois inserida no regime de recorribilidade estabelecido pelo novo estatuto processual, tornando inviável que a parte arguente, permanecendo silente defronte o resolvido incidentalmente, reprise a questão no ambiente do recurso de apelação (CPC, arts. 487, II, 507 e 1.015, II).
5. Pautada a perícia pela observância do devido processo legal, derivando de prévia asseguração de indicação de assistentes técnicos, formulação de quesitos e participação das partes na sua execução, a quem fora conferida, inclusive, oportunidade de impugnação específica destinada a elucidar dúvidas passíveis de influenciar no convencimento do juiz, não se afigura acoimada de vício passível de ensejar sua invalidação ou desconsideração em razão do inconformismo da parte insatisfeita com as conclusões apresentadas.
6. Apresentando o laudo unicidade lógica e respostas técnicas coerentes, lastreadas no detido exame do acervo documental, não há que se falar em desconsideração das conclusões às quais chegara o experto, notadamente porque confeccionado de forma linear e devidamente aparelhado tecnicamente, realizado por profissional devidamente habilitado e dotado de capacidade técnica, devendo as conclusões apresentadas, contudo, serem assimiladas segundo o livre convencimento motivado do juiz e ponderação dos demais elementos de prova colacionados (CPC, arts. 479 e 480).
7. Apurado e atestado pela prova técnica que a unidade residencial alienada em estado de nova apresenta vícios de qualidade e defeitos de construção provenientes da inobservância das normas técnicas pertinentes à construção civil, implicando situação que prejudica a habitabilidade e segurança do imóvel por ter suas partes internas invadidas por água pluviais em situação de chuva, irradiando os pressupostos da responsabilidade civil, restam a construtora e a incorporadora jungidas à obrigação de reparar os prejuízos financeiros oriundos dos defeitos e vícios de construção reportados e apurados, consoante contratual e legalmente lhes está afetado (CC, arts. 186, 389, 475 e 618).
8. Aviada pretensão indenizatória fulcrada na responsabilidade civil decorrente de ilícito contratual e legal proveniente de defeitos de construção de unidade residencial, à parte autora fica reservado o ônus de evidenciar o vínculo material subjacente e a efetiva existência dos vícios, pois encerram fatos constitutivos do direito que invocara, emergindo da comprovação dos fatos via de prova material e técnica, e da consequente ausência de elisão do apurado por parte das rés, a imperiosa constatação de que o pedido deve ser acolhido como expressão da cláusula geral que regula a repartição do ônus probatório (CPC, art. 373, I e II).
9. De conformidade com a cláusula geral que regula a repartição do ônus probatório, à parte autora está imputado o ônus de lastrear o fato constitutivo do direito que invoca e à parte ré o encargo de evidenciar a subsistência de fato extintivo, modificativo ou impeditivo do direito postulado (CPC, art. 373), emergindo dessa regulação que, em tendo a parte autora lastreado a pretensão indenizatória que deduzira com documentação e prova técnica que induzem à apreensão de que a unidade imobiliária apresentara vícios de construção, estofara o direito que reclamara, determinando seu acolhimento mediante a condenação da construtora e da incorporadora a reparar os danos provenientes do que fora erigido de forma viciada, determinando a germinação da obrigação indenizatória.
10. A entrega de unidade imobiliária com vícios de construção, implicando a imposição à adquirente de situação degradante e frustrante, proveniente do alagamento do apartamento que adquirira em situação de chuva desguarnecida de excepcionalidade, sujeitando-se a situação humilhante que violara sua dignidade, aliado ao tratamento negligente e leniente que lhe fora dispensado pelas fornecedoras, os fatos, a par de qualificarem a inadimplência da construtora e da incorporadora, transcendem a órbita do simples inadimplemento contratual, e, vulnerando os direitos da sua personalidade, qualificam-se como fatos geradores do dano moral, ensejando que seja compensada pecuniariamente ante a qualificação dos pressupostos inerentes à responsabilidade civil (CC, arts. 186, 188, I, 927 e 944).
11. O dano moral, afetando os atributos da personalidade do ofendido e atingindo-lhe no que lhe é mais caro, se aperfeiçoa com a simples ocorrência do ato ilícito e aferição de que é apto a impregnar reflexos em sua personalidade, prescindindo sua qualificação da germinação de efeitos materiais imediatos, inclusive porque se destina a sancionar o autor do ilícito e assegurar ao lesado compensação pecuniária como forma de atenuar as consequências que lhe advieram da ação lesiva que o atingira.
12. A mensuração da compensação pecuniária a ser deferida ao atingido por ofensas de natureza moral deve ser efetivada de forma parcimoniosa e em conformação com os princípios da proporcionalidade, atentando-se para a dimensão dos danos havidos e para o comportamento dos ofensores e do próprio lesado em face do evento que o vitimara, e da razoabilidade, que recomenda que o importe fixado não seja tão excessivo a ponto de ensejar desproporção ao evento, nem tão inexpressivo que redunde em estímulo a uma nova ofensa.
13. Apelação parcialmente conhecida, e na parte conhecida, desprovida. Preliminares rejeitadas. Sentença mantida. Unânime.